Tribunal: TJPA
Processo: 0801933-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801933-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GRUPO E&E INVESTIMENTOS LTDA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801933-71.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: GRUPO E&E INVESTIMENTOS LTDA (ZR INVESTIMENTOS LTDA)
AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/tutela de urgência em Agravo de Instrumento. A parte agravante busca a suspensão da exigibilidade do Contrato nº 002386584, bem como a abstenção de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, alegando abusividade nas taxas de juros remuneratórios e cobrança indevida de tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, se o recurso ofende o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) no mérito, se estão presentes os requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela de urgência visando a suspensão da exigibilidade do contrato e das medidas executivas antes da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a agravante impugnou os fundamentos da decisão recorrida, ainda que repisando argumentos da inicial, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.
4. No mérito, a decisão monocrática deve ser mantida. A jurisprudência do STJ (Súmula 382) estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. A verificação de onerosidade excessiva depende de prova pericial e comparação com a taxa média de mercado para operações similares na época da contratação, o que demanda dilação probatória incompatível com este momento processual.
5. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora (Súmula 380/STJ). Para a suspensão de descontos ou vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do Tema 32 do STJ (Resp 1.061.530/RS), incluindo o depósito da parte incontroversa ou caução idônea, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.021. Súmulas 380 e 382 do STJ. REsp 1.061.530/RS (Tema 32/STJ).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

0804639-14.2018.8.14.0040

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801933-71.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: GRUPO E&E INVESTIMENTOS LTDA (ZR INVESTIMENTOS LTDA)
AGRAVADO: BANCO SAFRA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 20382254) interposto por
GRUPO E&E INVESTIMENTOS LTDA (ZR INVESTIMENTOS LTDA)
contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 19910024) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que negou a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato bancário e retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a tempestividade e o cabimento do recurso. No mérito, alega que a decisão merece reforma pois restou demonstrada a probabilidade do direito através da disparidade entre a taxa de juros aplicada (3,49% a.m.) e a taxa média de mercado (1,76% a.m.), conforme cálculos unilaterais apresentados. Aduz a existência de perigo de dano em razão do bloqueio de contas do sócio administrador e do excesso de execução.

Intimado, o Agravado
BANCO SAFRA S.A.
apresentou Contrarrazões (Id. 21133472), suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a recorrente se limitou a repetir os termos da petição inicial. No mérito, pugnou pela manutenção da decisão agravada, defendendo a legalidade das taxas contratadas e a ausência dos requisitos para a tutela antecipada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

No que tange à
preliminar de
ausência de dialeticidade
suscitada pelo Agravado em suas contrarrazões (Id. 21133472),
entendo que não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.021, § 1º, do CPC). Da análise da peça recursal (Id. 20382254), verifica-se que a Agravante, embora utilize argumentos semelhantes aos da peça exordial do Agravo de Instrumento, procurou demonstrar o desacerto da decisão monocrática ao insistir na tese de que a prova documental acostada (cálculos unilaterais) seria suficiente para evidenciar a probabilidade do direito quanto à abusividade dos juros.

A repetição de argumentos, por si só, não conduz à inadmissibilidade do recurso, desde que haja correlação com os fundamentos da decisão atacada. Em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, contudo, a insurgência não prospera.

A decisão agravada (Id. 19910024) indeferiu a tutela recursal fundamentando-se na ausência de elementos que evidenciassem, de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 e art. 995, parágrafo único, do CPC.

A Agravante pretende a suspensão da exigibilidade do Contrato nº 002386584 e a vedação de medidas constritivas, sob o argumento central de abusividade na taxa de juros remuneratórios e cobrança de tarifas indevidas.

Entretanto, conforme consignei na decisão monocrática, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 382
, orienta que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
.

Para que se reconheça a abusividade, é imprescindível a demonstração cabal de que as taxas praticadas discrepam substancialmente da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie e período. Tal verificação, no caso concreto, demanda dilação probatória, notadamente a realização de perícia contábil sob o crivo do contraditório, não sendo a planilha unilateral produzida pela parte autora suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade das cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Ademais, no que concerne ao pedido de abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão da mora, o STJ, no julgamento do
REsp 1.061.530/RS (Tema 32)
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou as seguintes diretrizes:

"A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz."

No caso dos autos, não se vislumbra o preenchimento cumulativo desses requisitos. A mera alegação de abusividade, desacompanhada do depósito do valor incontroverso ou de caução idônea, não autoriza a suspensão da exigibilidade da dívida, especialmente por não se tratar de relação de consumo. A
Súmula 380 do STJ
é clara ao dispor que
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
.

Portanto, não havendo garantia do juízo ou depósito da parte incontroversa, e não sendo a abusividade perceptível
ictu oculi
(diante da necessidade de perícia para aferir a real taxa de mercado aplicada ao perfil da empresa autora), não há como deferir a tutela pretendida.

O perigo de dano alegado pela Agravante (bloqueio de contas e restrições de crédito) decorre do inadimplemento contratual e do exercício regular de direito do credor em buscar a satisfação de seu crédito, não constituindo, por si só, fundamento para a intervenção judicial precária sem o suporte da probabilidade do direito.

Destarte, os argumentos trazidos no Agravo Interno não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026